Tribunal: TJDFT
Processo: 0738160-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. RELACIONAMENTO AFETIVO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência. A vítima alegou ter sido alvo de difamação e perseguição, com condutas que ocorreram de março a agosto de 2024. O Ministério Público requereu o deferimento das medidas protetivas alegando risco à integridade psicológica e física da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu as medidas no juízo de plantão incorreu em erro de procedimento que justificaria a procedência da reclamação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) visa criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo condutas que causem dano físico, psicológico, moral, patrimonial ou sexual, sendo aplicável a casos de violência baseada em gênero dentro de relações afetivas.
2. A violência psicológica e moral descrita nos autos, como perseguição contumaz e difamação, se enquadra nos incisos II e V do art. 7o da Lei Maria da Penha, sendo caracterizada pela subjugação e controle psicológico exercidos pela suposta ofensora.
3. Além do relato da vítima, que possui especial valor probatório para o deferimento de medidas protetivas, há elementos materiais que corroboram as alegações, incluindo gravações demonstrando o envio excessivo de mensagens pela suposta ofensora, mesmo após o término do relacionamento.
4. O risco à integridade psicológica da vítima, associado ao histórico de comportamentos persecutórios da ofensora, justifica a imposição das medidas protetivas como forma de prevenção de escalonamento para crimes mais graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Reclamação procedente. Teses: A palavra da vítima possui especial valor probatório para o deferimento de medidas protetivas, especialmente quando corroborada por indícios materiais. A imposição de medidas protetivas é justificada quando a conduta da suposta ofensora causa restrição à liberdade, sossego e integridade psicológica da vítima, em conformidade com a Lei Maria da Penha.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 1o, art. 7o, incisos II e V; Constituição Federal, art. 226, § 8o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.